Tribunal: TJPA
Processo: 0838449-31.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838449-31.2022.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por PLAXMETAL S/A – Indústria de Cadeiras Corporativas contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que havia negado provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconhecera a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à cobrança do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar nº 190/2022. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de observância concomitante da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a incidência conjunta dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; e (ii) definir se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir o mérito da decisão anterior com vistas a atribuir-lhes efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova obrigação tributária, concluindo que não houve criação ou majoração de tributo, mas mera regulamentação da sistemática de arrecadação do ICMS-DIFAL já prevista pela EC nº 87/2015.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 e as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento de que a LC nº 190/2022 não institui novo tributo, exigindo-se apenas a anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c").

5.

A exigência de anterioridade anual não se aplica, pois não houve inovação capaz de surpreender o contribuinte nem alteração na carga tributária, afastando a tese de omissão no acórdão impugnado.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado, salvo hipóteses excepcionais de evidente vício, o que não se verifica no presente caso.

7.

A tentativa da embargante de atribuir efeitos infringentes ao recurso revela insatisfação com o resultado do julgamento, hipótese incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Complementar nº 190/2022 não cria nova obrigação tributária nem majora tributo, razão pela qual está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

2.

Não há omissão quando o acórdão embargado expressamente afasta a incidência da anterioridade anual à luz da jurisprudência do STF.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem atribuir-lhe efeitos modificativos, salvo vício evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADIs 7066, 7070 e 7078.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança
n.º 0838449-31.2022.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconhecera a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal à cobrança do ICMS-DIFAL. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RESULTADO UNÂNIME PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I-
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS contra decisão monocrática que reconheceu a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, no exercício de 2022.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu nova obrigação tributária, exigindo a aplicação do princípio da anterioridade anual; e (ii) verificar a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 à luz do princípio da anterioridade tributária.

III- RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1093, decidiu que a cobrança do DIFAL exigia regulamentação por lei complementar, mas não configurava instituição de novo tributo ou aumento de alíquota, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c").

A Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada para regulamentar a sistemática de arrecadação e repartição do DIFAL prevista pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem criar nova obrigação tributária.

A anterioridade anual (CF, art. 150, III, "b") destina-se a evitar surpresas ao contribuinte com criação ou majoração de tributo, o que não ocorreu, pois o DIFAL já possuía previsão na EC nº 87/2015.

Precedentes do STF em ADIs 7066, 7070 e 7078 confirmam a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal.

IV- DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno desprovido. Decisão unânime.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar nº 190/2022 não cria tributo ou majora alíquotas, regulamentando normas constitucionais já existentes.

É constitucional a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADIs 7066 e 7070; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094).

Nos presentes embargos de declaração, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante. Sustenta que, embora este Tribunal tenha reconhecido a constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na anterioridade nonagesimal, não houve o necessário enfrentamento do argumento central apresentado pela empresa embargante, segundo o qual a promulgação e publicação da Lei Complementar nº 190/2022 ocorreram apenas nos dias 04 e 05 de janeiro de 2022, o que obstaria sua eficácia no mesmo exercício financeiro, em razão da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da Constituição da República.

As razões recursais se concentram na alegação de que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 se mostra inconstitucional, pois, ainda que a lei complementar tenha sido editada, esta somente poderia produzir efeitos a partir de 01/01/2023, respeitando o princípio da anterioridade tributária em sua vertente anual, além da nonagesimal.

Destaca a Embargante que a própria LC nº 190/2022, em seu art. 3º, reconhece a incidência da anterioridade nonagesimal. Contudo, argumenta que, por não ter sido promulgada e publicada em 2021, a anterioridade anual também seria exigível. Assim, postula o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições existentes no julgado, conferindo efeitos infringentes ao recurso para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL até 31/12/2022.

Por fim, esclarece que o presente recurso tem também finalidade de prequestionamento da matéria constitucional debatida, visando viabilizar eventual interposição de recursos especial e extraordinário, o que afasta o caráter protelatório dos embargos, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, ora embargado, sustenta, em síntese, que os vícios apontados pela embargante inexistem, tratando-se de mera insatisfação com o desfecho do julgamento. Argumenta que o acórdão enfrentou devidamente as teses jurídicas centrais da controvérsia, concluindo, com apoio em precedentes do STF, pela inexistência de instituição ou majoração de tributo pela LC 190/2022, sendo, portanto, suficiente a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Ressalta que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, especialmente quando se busca, como no caso, modificar o resultado do julgamento. Pede, pois, o desprovimento do recurso, com a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante
sustenta a existência de suposta omissão no acórdão embargado, ao argumento de que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a alegada necessidade de observância simultânea dos princípios da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF/88) e da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF/88), por entender que a LC nº 190/2022 teria instituído nova obrigação tributária.

Todavia, tais alegações
não merecem prosperar
, pelos fundamentos jurídicos que se expõem a seguir.

Ao contrário do que afirma a embargante, o acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese de que a LC nº 190/2022 teria inovado no ordenamento jurídico tributário ao instituir nova obrigação ou majorar tributo.

A Turma Julgadora foi clara ao afirmar que a referida lei não criou novo tributo, tampouco majorou alíquota, limitando-se a regulamentar a sistemática de arrecadação e repartição do ICMS-DIFAL já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015, e cuja eficácia estava apenas suspensa em razão da inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015, reconhecida pelo STF no Tema 1093.

Esse ponto é fulcral: conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, a LC nº 190/2022 não instituiu tributo, mas apenas sanou vício formal anteriormente existente quanto à ausência de lei complementar. Dessa forma, a norma não se submete à anterioridade anual, pois não houve instituição de nova obrigação tributária, mas apenas regularização legislativa da competência já atribuída aos Estados pela EC nº 87/2015, conforme exigência do art. 146, III, “a”, da Constituição da República.

Quanto a anterioridade anual, a alegação de que o acórdão embargado teria ignorado a anterioridade anual revela equívoco de interpretação. A própria decisão impugnada, com amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, esclarece que a anterioridade anual destina-se à proteção do contribuinte em face da criação ou majoração de tributo – o que não ocorreu no caso concreto. O STF, inclusive, reconheceu que o DIFAL já possuía previsão normativa constitucional, inexistindo inovação capaz de surpreender o contribuinte ou de alterar a sua carga tributária.

O voto é cristalino ao asseverar que:

“A LC nº 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação [...] cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.”

Assim, aplica-se apenas a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, cuja contagem teve início em 05/01/2022, data da publicação da LC nº 190/2022. O respeito ao intervalo de 90 (noventa) dias até a cobrança do tributo afasta qualquer alegação de surpresa ou insegurança jurídica.

Outro aspecto que merece destaque é a inadequação do pedido de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração. O recurso manejado pela embargante não se limita a buscar esclarecimento de omissão, mas visa nitidamente a rediscutir o mérito da causa, sob roupagem de prequestionamento. Essa finalidade não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, sendo pacífico o entendimento de que efeitos modificativos só se admitem de maneira excepcional e quando há evidente vício no julgado – o que, como demonstrado, não se verifica na hipótese dos autos.

A tentativa de atribuir aos embargos declaratórios a função de revisão do julgamento contraria a sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil (art. 1.022), e representa manifestação da inconformidade da parte com a decisão proferida, o que deve ser buscado mediante os recursos cabíveis às instâncias superiores – inclusive, conforme reconhecido pelo próprio acórdão, ao permitir o prequestionamento necessário para tais fins.

Não há, pois, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada. A jurisprudência foi corretamente aplicada, os dispositivos legais pertinentes foram expressamente mencionados, e a tese defendida pela parte foi devidamente enfrentada. A insistência da embargante em sustentar a incidência da anterioridade anual desconsidera os fundamentos firmados pelo STF no julgamento do Tema 1093, bem como a natureza da LC nº 190/2022 como norma meramente regulamentadora, e não inovadora em matéria tributária.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/05/2025